Tribunal: TJMT
Processo: 1021389-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1021389-12.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA
PACIENTE: RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raniere Leite Jaruzo dos Santos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1001526-41.2021.8.11.0042.
Em suas razões, assevera que: 1) há excesso de prazo na formação da culpa; 2) “na data de 06/10/2021, o juízo de piso, proferiu decisão determinando o desmembramento do processo em relação ao paciente [...] e mais 07 (sete) corréus [...] que sequer foram citados, em virtude da falta de informação do endereço nos autos” sendo que “já se passaram quase 02 (dois) meses sem que houvesse o aludido desmembramento” (sic); 3) “o processo originário se encontra com a instrução processual concluída, enquanto a defesa do paciente se encontra impossibilitada de atuar nos autos, devido estar esperando um desmembramento da ação penal” (sic); 4) “apesar do paciente já ter sido devidamente citado, a defesa está sendo dificultada de apresentar resposta à acusação, em decorrência do não cumprimento da decisão que determinou o desmembramento da ação penal” (sic); 5) “a inércia do judiciário no desmembramento da ação penal e na citação de réus, têm gerado demora no tramite da ação penal, causando cerceamento de defesa e constrangimento ilegal” (sic); 6) “possui residência fixa, ocupação lícita e é genitor de filhos menores, também não foi demostrado nos autos, o periculum libertatis, assim, a imposição de medidas cautelares em favor paciente, se mostram suficiente para evitar reiteração delitiva e resguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal” (sic) (Id. 110993467 - pág. 1-13).
É o necessário.
Decido.
De proêmio, esclareço que a legalidade da prisão cautelar foi assentada no julgamento do Habeas Corpus n. 1004261-76.2021.8.11.0000, ocorrido em 25-5-2021, que recebeu a seguinte ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE, QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGA, COM RAMIFICAÇÕES EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA PELO GRUPO – REITERAÇÃO DELITIVA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA, EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.
Em se tratando de prisão preventiva, basta a ‘fundada suspeita’ que o agente é o autor delito. A prova plena da culpa somente poderá ser obtida na instrução processual.
A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.
O intenso envolvimento do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em diversos estados da federação expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.
"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STJ, RHC 114.922/MG).
A reiteração delitiva – que pode ser obtida a partir de processos ou investigações em curso – agrega-se aos fundamentos que legitimam a prisão cautelar.
“A tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, consoante precedentes desta Corte, comporta mitigação, no mínimo em duas situações, quanto à natureza do delito - estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real risco de reiteração delitiva, bem como quanto ao caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória” (STJ, HC 528.139/RJ).
Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
Além disso, a inexistência do periculum libertartis também está sendo debatida no Habeas Corpus n. 1017662-45.2021.8.11.0000, cujo julgamento está pautado para a sessão de 30-11-2021.
Assim, a impetração não deve ser conhecida quanto à alegação que se repete.
Nesse sentido:
[...] Mostra-se cristalina a prejudicialidade do presente habeas corpus. Apresentado o parecer pelo Ministério Público Federal nos autos do RHC 141.308/SP, que inclusive já julgado, no qual a tese de ilegalidade da prisão foi devidamente analisada. [...] (STJ, AgRg no HC 648.282/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).
Bem se sabe que o excesso de prazo na formação da culpa não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade (STF, HC 115201 e STJ, AgRg no RHC 137.237/SP).
Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.
No caso sub examine, a prisão preventiva do paciente foi cumprida em 5-2-2021.
A denúncia - oferecida em 19-2-2021 - foi recebida 6-4-2021.
As defesas se manifestaram sucessivamente nos autos, pleiteando direitos que entendiam socorrer os denunciados.
A tudo isso se acrescenta os inúmeros pedidos de informações para instruir os habeas corpus impetrados em favor deles.
Além de se tratar de feito complexo, a multiplicidade de réus, por si só, demanda maior tempo na execução dos atos processuais.
No que se refere ao desmembramento do feito, observo que foi determinado em 6-10-2021, em razão de o paciente, apesar de intimado, não ter apresentado a resposta à acusação, verbis:
Da análise perfunctória da presente ação penal, verifica-se a necessidade de desmembramento do processo para garantir a celeridade do desenvolvimento do procedimento, com o objetivo de alcançar o decreto judicial, sem causar qualquer forma de constrangimento para as partes.
Dispõe o artigo 80, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá efetuar a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstância de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, in verbis:
[...]
No caso concreto, nota-se tratar de Ação Penal que pesa em desfavor de 20 (vinte) réus, sendo que apenas 12 (doze) réus, quais sejam, ANA MARIA DE SOUSA, SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL, VITOR HUGO BARROS CAMPOS, EDVANDRA MARIA DE SOUZA, LUCIANO MARIANO DA SILVA, RENATA BRITO MELO, PATRICIA SILVA ARAUJO, SANDRO MARIANO DA SILVA, VERIDIANA DA SILVA SANTOS, ANDERSON DE ANDREA LEMES, BRUNA MAYARA TORRES SOARES e EMMANUEL SALGUEIRO ESPINDOLA, na maioria presos provisoriamente, foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação, aguardando assim, a designação da instrução processual.
Os acusados MARCILIO DE SOUZA BEZERRA, RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS e WILLIANA GOMES DE CAMPOS, devidamente citados, até o momento não apresentaram a Resposta à Acusação.
Os outros 05 (cinco) acusados, quais sejam, RODRIGO ARAUJO DA SILVA, FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO, MAYLSON MUNIZ VIEIRA, BEATRIZ ACHUCARRO PIRE e DANIEL BRUNO CAVALCANTE NUNES, por razões, tais como a falta de informação do endereço nos autos, não foram citados.
Portanto, infere-se das circunstâncias acima delineadas que há condições de que seja dado prosseguimento ao feito em relação aos acusados ANA MARIA DE SOUSA, SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL, VITOR HUGO BARROS CAMPOS, EDVANDRA MARIA DE SOUZA, LUCIANO MARIANO DA SILVA, RENATA BRITO MELO, PATRICIA SILVA ARAUJO, SANDRO MARIANO DA SILVA, VERIDIANA DA SILVA SANTOS, ANDERSON DE ANDREA LEMES, BRUNA MAYARA TORRES SOARES e EMMANUEL SALGUEIRO ESPINDOLA, sendo conveniente o desmembramento do feito, para não prolongar a prisão preventiva do acusados que se encontram encarcerados [...] (Id. 110993472 - pág. 4-27) (sem destaque no original).
Aliás, a alegação de que se encontra impossibilitado de fazê-lo, porque faltavam documentos no inquérito policial foi rechaçada pela autoridade coatora, conforme se vê no trecho transcrito:
A Defesa dos acusados WILLIANA GOMES DE CAMPOS e RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS, Id. Num. 61945392, requer a retificação da digitalização dos autos, sob o argumento de que não foi observada a ordem sequencial das folhas, assim como a integralidade dos documentos que compõe o caderno investigativo, quando da sua inserção ao feito no PJe.
No caso, após análise dos autos, verifico que realmente há desordem na sequência das folhas do Inquérito Policial. Todavia, o caderno investigativo foi adunado ao feito em sua integralidade. Portanto, a desordem na numeração dos documentos que o compõe não impede a compreensão dos fatos e, muito menos, a correta concatenação dos atos processuais.
Logo, não inviabiliza a ampla defesa e o contraditório e, tão pouco, a instrução e julgamento do presente feito. [...] (Id. 110993472 - Pág. 10-11) (sem destaque no original).
Como se vê, a cisão dos autos deu-se pela inércia da própria defesa, que, apesar de intimada, optou por não se manifestar no tempo devido.
A falta de defesa prévia impossibilitou, inclusive, que a instrução processual prosseguisse em relação ao paciente.
Ademais, a alegação de que a ordem de desmembramento não foi cumprida até o momento, não se encontra demonstrada nos autos, e na movimentação processual não é possível confirmar a informação.
Como se sabe, “o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, incumbindo ao impetrante o dever de instruí-lo corretamente, com todos os documentos necessários à análise das teses trazidas a julgamento. A instrução deficitária impede o conhecimento do writ e a apreciação de eventual constrangimento ilegal [...]” (STJ, AgRg no HC 570.238/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
Diante do contexto delineado, as informações que devem ser prestadas pela autoridade coatora tornam-se imprescindíveis para analisar a questão.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.